Tribunal: TCU
Processo: 040.757/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1921/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.757/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelardo Rodrigues da Silva Junior (XXX.230.807-XX); Claudio Fernando Elias (XXX.704.949-XX); Claudio Girardi Pinto (XXX.374.030-XX); Clovis Gilberto Goelzer (XXX.708.600-XX); Cristiano Bonat Alves (XXX.755.750-XX); Cristiano Cabral Alves (XXX.237.105-XX); Daniella Pessoa da Costa (XXX.776.351-XX); Hildecarlos Alves Bezerra (XXX.053.013-XX); Jefferson Ruzzene Gomes (XXX.844.129-XX); Samuel Admis do Prado (XXX.032.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.